Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-42.2020.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001145-42.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDMAR RODRIGUES - CPF: 019.817.751-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), ANDREIA MENEGON DE ARRUDA - CPF: 918.837.501-30 (ASSISTENTE), NILTON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 151.946.632-34 (ASSISTENTE), MAURICIO RODRIGUES - CPF: 022.880.451-59 (ASSISTENTE), DAIARA ALINI SILVA DE ANDRADE - CPF: 033.606.201-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA HELENA DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RÉU CONDENADO PELO CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (
ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E READEQUAÇÃO DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 STJ – ISENÇÃO DE CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Não bastasse, está comprovado, mediante laudo pericial, o potencial ofensivo da arma apreendida.

Comprovada a prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, não se mostra pertinente a desclassificação para o delito de posse.

Tendo em vista que o acusado confessou a autoria delitiva na Delegacia de Polícia, ainda que de forma qualificada, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão, não possibilitando, todavia, a diminuição da pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001145-42.2020.8.11.0018

APELANTE: EDMAR RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por EDMAR RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolve-lo do delito de ameaça e condená-lo à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, da Lei 10.826/2003), no regime aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (id. 134383181).

Nas razões recursais, a Defensoria Púbica, representando o apelante Edmar Rodrigues, pleiteia a sua absolvição em razão da atipicidade da conduta ou a desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção das custas processuais (id. 134383189).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 134383196).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 140163656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMAR RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, representando o acusado Edmar Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

O réu foi denunciado pela prática dos delitos de ameaça e porte irregular de arma de fogo de uso permitido nos seguintes termos (id. 134381673):

“Ressai dos autos que o denunciado Edmar foi casado com Daiara Alini Silva de Andrade, filha da ofendida Maria Helena. Contudo, Edmar e Daiara estavam separados há cerca de 3 meses da data do fato.

Apurou-se que após a separação, a ofendida passou a cuidar da filha menor do casal, contra a vontade do denunciado.

Extraiu-se do caderno investigativo, que na data dos fatos, o denunciado, portando uma arma de fogo, do tipo revólver calibre .22, dirigiu-se até a casa da vítima e ameaçou-a com gestos.

Na residência, o denunciado entrou e passou a colocar as munições do revólver sobre o painel da TV da ofendida, enquanto afirmava que não era para ela cuidar mais de sua filha.

Diante dos fatos, a vítima acionou a guarnição da Polícia Militar que logrou em encontrar a arma de fogo com o denunciado, que na ocasião, não apresentou registro, tampouco autorização de porte”.

A materialidade do delito em questão está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 134381674), boletim de ocorrência (id. 134381675
, p. 04)
,
termo de apreensão e exibição (id.
134381675, p. 17) e laudo pericial da arma apreendida (id. 134381675, p. 10), além das provas orais colhidas na instrução processual.

Quanto ao pleito de absolvição em razão da atipicidade da conduta, impossível proceder o seu reconhecimento, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS ROBUSTOS DE PROVA. PORTE DE ARMAS. PERIGO ABSTRATO. LAUDO DE EFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. O porte de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.900.493/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)

Não bastasse, o Laudo Pericial atestou que a referida arma se encontrava em condições normais de uso e funcionamento para disparo com produção de tiro (id. 134381675, p. 10).

Inviável, do mesmo modo, a desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Isso porque, conforme o depoimento prestado em Juízo pela policial civil Andreia Menegon de Arruda, o acusado teria ido à residência de sua ex-sogra portando arma de fogo no intuito de ameaça-la.

Consta, ainda dos autos, que o apelante confessou na fase policial (id. 134381674, p. 14) a ocorrência dos fatos descritos na inicial acusatória.

Embora não tenha comparecido em Juízo, Maria Helena dos Santos Silva, em solo policial (id. 134381675, p. 24), afirmou que o apelante teria ido à sua residência, portando arma de fogo, para ameaça-la, momento em que colocou as munições em cima de sua TV e lhe disse que não era mais para cuidar de sua neta.

Vê-se que a policial civil foi firme ao relatar os fatos, ratificando a versão apresentada pela vítima e pelo próprio acusado na fase policial.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e manter a condenação de Edmar Rodrigues, pelo cometimento do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Lado outro, imperativo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, visto que, o acusado confessou a autoria delitiva na Delegacia de Polícia, e ainda que de forma qualificada, impõe-se o seu reconhecimento, não possibilitando, todavia, a diminuição da pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria (Súmula 231 do STJ).

Assim sendo, mantenho a pena aplicada pelo Juízo
a quo
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, a qual foi substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais, entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, não possibilitando, todavia, a diminuição da pena intermediária, eis que fixada no mínimo legal durante a primeira fase de dosimetria (Súmula 231 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023